Tribunal: TJPA
Processo: 0049219-34.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0049219-34.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AP RENT A CAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IRREGULARIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810/STF E 905/STJ E À EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por empresa locadora de veículos em face do Estado do Pará, constituindo título executivo judicial referente a valores inadimplidos decorrentes de contrato administrativo de locação, bem como rejeitou embargos monitórios opostos pelo ente público, que alegava nulidades processuais, ausência de prova do crédito e exceção do contrato não cumprido por suposta irregularidade fiscal da contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a prova documental apresentada é suficiente para instruir a ação monitória; (iii) determinar se a ausência de comprovação de regularidade fiscal autoriza a retenção de pagamento com base na exceção do contrato não cumprido; (iv) definir os critérios de correção monetária e juros aplicáveis à condenação da Fazenda Pública; (v) estabelecer a legitimidade ativa decorrente de sucessão empresarial por incorporação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública, conforme Súmula 339 do STJ e art. 700, §6º, do CPC.

4.

A prova escrita apresentada — contrato administrativo, termo aditivo e faturas inadimplidas — satisfaz o requisito do art. 700 do CPC ao permitir juízo de probabilidade do direito alegado.

5.

O ônus de comprovar o descumprimento contratual incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de prova.

6.

A exceção do contrato não cumprido exige inadimplemento efetivo e comprovado, o que não se verifica quando os serviços foram prestados e aceitos pela Administração sem impugnação.

7.

A Administração Pública não pode reter pagamento por serviços já executados sob alegação de irregularidade fiscal, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa impõe o pagamento pela prestação efetivamente recebida, nos termos do art. 884 do Código Civil e art. 59 da Lei 8.666/93.

9.

A correção monetária e os juros devem observar o IPCA-E e os índices da poupança até 08/12/2021, e, a partir da EC 113/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC.

10.

A incorporação societária opera sucessão universal, transferindo à incorporadora a legitimidade ativa para prosseguir na demanda, independentemente de habilitação formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública quando instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo.

2.

A ausência de comprovação de regularidade fiscal não autoriza a retenção de pagamento por serviços já prestados e aceitos pela Administração.

3.

A exceção do contrato não cumprido exige prova efetiva do inadimplemento da contraprestação.

4.

A sucessão empresarial por incorporação transfere automaticamente a legitimidade ativa à incorporadora.

5.

As condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o IPCA-E e juros da poupança até a EC 113/2021, e, posteriormente, a taxa SELIC como índice único.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 496, 700 e §6º; CC, arts. 476, 884 e 1.116; Lei 9.494/97, art. 1º-F; Lei 8.666/93, art. 59, parágrafo único; CF/1988; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 339; STJ, Súmula 490; STJ, AgInt no RMS 57.203/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 29.04.2020; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária decorrentes de sentença proferida pela 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que julgou
procedente
a
ação monitória
e
improcedentes
os embargos monitórios opostos pelo
Estado do Pará
, constituindo título executivo judicial em favor da autora/apelada no valor histórico de R$ 11.385,00 (onze mil, trezentos e oitenta e cinco reais).

A Apelada originária,
AP Rent a Car Ltda - EPP
(CNPJ 06.353.614/0001-33), narrou que celebrou com o Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social — SEDES, o Contrato Administrativo nº 02/2009/SEDES/PA, decorrente do Processo Licitatório nº 465272/2008, cujo objeto era a locação de 1 (um) veículo tipo utilitário VAN com capacidade para 16 (dezesseis) passageiros, motor a diesel, sem motorista, para atuar nas operações diárias das linhas de transporte da Secretaria, ao valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) por diária, com vigência de 12 (doze) meses. Afirmou que prestou regularmente os serviços, mas que o Estado deixou de efetuar o pagamento de 5 (cinco) faturas, no montante histórico de R$ 11.385,00 (onze mil, trezentos e oitenta e cinco reais). Instruiu a inicial com o contrato administrativo, o termo aditivo e as respectivas faturas de locação (ID 19126111 a 19126120).

Antes do ajuizamento da ação, a AP Rent a Car Ltda - EPP foi incorporada pela
Norauto Rent a Car Ltda
(CNPJ 83.368.837/0001-15), por força da 28ª Alteração Contratual da incorporadora, lavrada em 10/07/2013 e registrada na JUCEPA (ID 19126140). Em 15/02/2018 (ID 19126140), a Norauto Rent a Car Ltda peticionou nos autos requerendo a retificação do polo ativo para fazer constar sua denominação como sucessora universal da autora originária. Em 30/11/2022 (ID 19126148), novo pedido de retificação foi formulado.

O
Estado do Pará
apresentou
embargos monitórios
(ID 70875761), suscitando: (i) preliminarmente, inexistência ou nulidade da citação e ilegitimidade do Estado por ausência de capacidade processual da Secretaria de Estado; e (ii) no mérito, não comprovação dos encargos trabalhistas e previdenciários, descumprimento contratual da autora por ausência de apresentação da regularidade exigida na cláusula 10.8 do Contrato nº 02/2009/SEDES/PA — que condicionava o pagamento das faturas à comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND) e ao FGTS e impugnação dos valores devidos e dos honorários advocatícios.

A Apelada apresentou
réplica
(ID 70875768), refutando as teses do Estado e sustentando a regularidade do procedimento e a suficiência probatória dos documentos juntados.

O
Ministério Público
absteve-se de intervir no feito de origem, por não vislumbrar hipótese do art. 178 do CPC (ID 70875770).

A
sentença, proferida em 08/01/2024
e publicada em 06/02/2024 (IDs 19126154 e 19126155), rejeitou as preliminares dos embargos, julgou
procedente
a ação monitória e
improcedentes
os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial de pleno direito no valor histórico de R$ 11.385,00, com correção monetária pelo INPC desde setembro/2009 até 30/06/2009, pela TR a partir de julho/2009 até 19/09/2017 e pelo IPCA-E a partir de 20/09/2017, além de juros de mora de 0,5% ao mês desde setembro/2009 até 30/06/2009 e, após, segundo os índices da caderneta de poupança; honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico a ser obtido. O julgador reconheceu expressamente a sujeição da sentença à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC e da Súmula 490 do STJ.

Irresignado, o
Estado do Pará
interpôs o presente
recurso de apelação em 18/03/2024
(ID 19126156), por meio do Procurador Thiago Vasconcellos Jesus, reiterando as teses dos embargos monitórios e requerendo a reforma integral da sentença.

A
Norauto Rent a Car Ltda
apresentou
contrarrazões em 16/04/2024
(IDs 19126159), sustentando a manutenção integral da sentença.

O recurso foi certificado tempestivo em 17/04/2024 (ID 19126160), autuado no Tribunal de Justiça em
19/04/2024
e distribuído a esta Relatora na mesma data. Por
decisão monocrática
, esta Relatora recebeu a apelação no duplo efeito, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, e encaminhou os autos ao Ministério Público de segundo grau (Id. 23508366).

O
Ministério Público de segundo grau
, pela 14ª Procuradora de Justiça Cível Rosa Maria Rodrigues Carvalho, devolveu os autos sem intervenção, por entender desnecessária a atuação ministerial, nos termos do art. 178 do CPC, ausência de interesse público ou social, de incapaz ou de litígio coletivo sobre terra rural ou urbana (ID 23585913, 28/11/2024).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e da apelação cível.

A controvérsia devolve a esta instância quatro questões: cabimento da ação monitória contra a Fazenda Pública, suficiência da prova escrita, aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido fundada na cláusula 10.8 do contrato, e adequação dos índices de correção monetária e juros. Acrescento, de ofício, a questão da retificação do polo ativo em razão da incorporação societária.

No caso dos autos, a sentença recorrida não merece reforma em seus tópicos essenciais.

A tese do Estado sobre o não cabimento da ação monitória contra a Fazenda Pública não encontra respaldo no ordenamento vigente. A Súmula 339 do Superior Tribunal de Justiça, editada há mais de duas décadas, é expressa: "é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública." O art. 700, §6º, do CPC/2015 acolheu esse entendimento, expressamente admitindo o manejo da ação monitória em face da Fazenda Pública. A tese é improcedente.

O art. 700 do CPC exige, para o ajuizamento da ação monitória, prova escrita sem eficácia de título executivo — documento que permita ao julgador um juízo de probabilidade sobre a existência do direito afirmado. Esse requisito está satisfeito na espécie.

A autora instruiu a inicial com o contrato administrativo nº 02/2009/SEDES/PA, celebrado regularmente pelas partes, com o respectivo termo aditivo, e com as faturas de locação referentes às 5 (cinco) mensalidades inadimplidas. O Estado não impugnou especificamente nenhum desses documentos e não comprovou que os serviços não foram prestados. Os documentos apresentados, em seu conjunto, permitem o juízo de probabilidade exigido pelo procedimento monitório.

A tese central do Estado reside na cláusula 10.8 do Contrato nº 02/2009/SEDES/PA (Id. 19126116), que dispõe:

“O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado após a verificação da regularidade da CONTRATADA junto a Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.”

Com base nessa cláusula, o Estado alega que a Apelada não teria comprovado sua regularidade fiscal e previdenciária, configurando exceção do contrato não cumprido nos termos do art. 476 do Código Civil, o que obstaria a exigência do pagamento.

A tese não prospera, por três razões convergentes. Primeiro: O ônus de provar que a contratada descumpriu a cláusula 10.8 era do Estado, nos termos do art. 373, II, do CPC. Para invocar a exceção do contrato não cumprido, cumpria ao Apelante demonstrar que exigiu da contratada a comprovação de regularidade fiscal e esta a recusou ou deixou de apresentar. O Estado não juntou nos embargos monitórios nenhuma prova nesse sentido, nenhuma notificação extrajudicial, nenhuma correspondência oficial, nenhum processo administrativo ou retenção. A mera alegação, desacompanhada de qualquer suporte documental, é insuficiente para caracterizar o inadimplemento da contraprestação.

A prestação principal, locação do veículo para as operações diárias da SEDES, foi executada e aceita pelo Estado. As faturas foram expedidas, os serviços foram utilizados pela Secretaria e não há nos autos qualquer documento de glosa, notificação de descumprimento ou rescisão contratual fundada em irregularidade fiscal da contratada. A exceção do contrato não cumprido pressupõe inadimplemento real, efetivo e comprovado da contraprestação, não mera alegação em peça de defesa, como ocorreu no caso concreto.

Terceira: a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação de irregularidade fiscal do contratado não autoriza a Administração Pública a reter o pagamento por serviços já executados e aceitos, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público. Como reiteradamente assentado pelo STJ, "é inadmissível a retenção de pagamentos de serviços prestados pelo Contratado sob a alegação de existência de débitos fiscais ou previdenciários", a irregularidade fiscal deve ser apurada em sede de processo administrativo sancionatório próprio, não pela simples recusa do pagamento a que o contratado tem direito. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL . RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem, por maioria, denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pela parte ora interessada, no qual busca desconstituir ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na exigência da apresentação de Certidão Negativa de Tributos Federais como condição para efetuar pagamentos relacionados às medições já concluídas, por serviços prestados .
III. O entendimento adotado no acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que, apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência
(STJ, AgInt no REsp 1.742.457/CE, Rel . Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/06/2019). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.161.478/MG, Rel . Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018; AgInt no AREsp 503.038/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/05/2017; AgRg no AREsp 277.049/DF, Rel . Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/03/2013; AgRg no REsp 1.313.659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/11/2012 . IV. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 57203 MT 2018/0089369-7, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 29/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2020)

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, positivado no art. 884 do Código Civil e reforçado pelo parágrafo único do art. 59 da Lei 8.666/93, impõe ao Estado o dever de pagar pela prestação efetivamente recebida. Admitir a retenção sem prova de inadimplemento e após o Estado ter se beneficiado dos serviços seria criar enriquecimento ilícito em favor do ente público, às custas do particular de boa-fé.

Ademais, a sentença fixou índices de correção monetária e juros com base no regime anterior ao julgamento definitivo dos Temas 810/STF e 905/STJ, não contemplando a modulação imposta pela Emenda Constitucional nº 113/2021, em vigor desde 08/12/2021.

Tratando-se de condenação do Estado do Pará, ente da Administração Pública estadual, os índices devem observar os seguintes parâmetros:

Para o período anterior à vigência da EC nº 113/2021 (08/12/2021): correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97 com a redação da Lei 11.960/2009, a partir do vencimento de cada fatura.

A partir de 08/12/2021, data de vigência da EC nº 113/2021: incidência exclusiva da Taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros moratórios, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

A sentença é reformada nesse tópico, adequando-se os consectários legais ao regime dos Temas 810/STF e 905/STJ, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

No que tange a
legitimidade ativa e retificação do polo ativo,
os autos revelam que a AP Rent a Car Ltda - EPP, autora originária da ação, foi incorporada pela Norauto Rent a Car Ltda em 10/07/2013, data anterior ao ajuizamento da ação, ocorrido em setembro de 2013. A incorporação está documentada nos autos pela 28ª Alteração Contratual da incorporadora, lavrada em 10/07/2013 e registrada na Junta Comercial do Estado do Pará — JUCEPA (ID 19126140).

A incorporação opera a sucessão universal da sociedade incorporada por força do art. 1.116 do Código Civil, transferindo à incorporadora todos os direitos, créditos e obrigações da incorporada. A Norauto Rent a Car Ltda, como sucessora universal da AP Rent a Car Ltda - EPP, detém legitimidade ativa para prosseguir no processo em todos os seus termos, sendo a sucessão processual decorrência automática da incorporação societária, independentemente de habilitação formal.

Determina-se a retificação do polo ativo nos cadastros do processo para fazer constar como parte autora/credora a
Norauto Rent a Car Ltda
(CNPJ 83.368.837/0001-15), na qualidade de sucessora universal da AP Rent a Car Ltda - EPP (CNPJ 06.353.614/0001-33), ficando a secretaria incumbida das providências necessárias.

Por fim,

a sentença está corretamente sujeita à remessa necessária. Tratando-se de condenação do Estado do Pará em valores ilíquidos, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, aplica-se o art. 496, I, do CPC e a Súmula 490 do STJ:

A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. (SÚMULA 490 , CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

Neste sentido, A remessa necessária é conhecida e parcialmente confirmada, com as adaptações ora determinadas quanto aos índices de correção monetária e juros de mor,

Ressaltando-se que a sentença não merece reforma em seus aspectos essenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA PARA CONFIRMÁ-LA EM PARTE
, bem como
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL PARA LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para: (i)
adequar os consectários legais da condenação
, fixando a correção monetária e os juros de mora em estrita observância aos parâmetros delineados nos Temas nº 810 do Supremo Tribunal Federal e nº 905 do Superior Tribunal de Justiça, com a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 (08/12/2021); e (ii)
determinar a retificação do polo ativo
, a fim de que passe a constar, como parte autora/credora, a empresa
Norauto Rent a Car Ltda. (CNPJ nº 83.368.837/0001-15)
, na qualidade de sucessora universal da
AP Rent a Car Ltda. – EPP (CNPJ nº 06.353.614/0001-33)
.

No mais,
mantém-se incólume a sentença recorrida em todos os seus demais termos
, inclusive no que concerne ao título executivo judicial constituído, no valor histórico de R$ 11.385,00 (onze mil trezentos e oitenta e cinco reais), bem como à fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

DES.ª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026